Tribunal: TJDFT
Processo: 0046026-37.2003.8.07.0016
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. NOVACAP. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR REJEITADA. PERÍCIA JUDICIAL. ESCLARECIMENTOS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AVALIAÇÃO ADEQUADA. JUROS DE MORA. SÚMULA 70 DO STJ. JUROS COMPENSATÓRIOS. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO.
1. Apelação Cível interposta em face da sentença que, nos autos de desapropriação indireta, julgou procedente o pedido, para condenar a parte ré à obrigação de pagar indenização decorrente da desapropriação indireta sobre o imóvel mencionado nos autos, com atualização monetária desde setembro de 2012, juros de mora contados desde abril de 2010, e juros compensatórios na razão de 12% ao ano, incidentes desde o mês de março de 2003, data em que ocorreu o desapossamento do bem.
2. Não há como se reconhecer a ilegitimidade passiva da Novacap para integrar o pólo passivo de ação, pois foi a responsável direta pelo desapossamento da área, para construção de canal de água. Alegação de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. O pedido de prova pericial foi deferido pelo Juízo da causa, que oportunizou a participação de assistentes técnicos e analisou a impugnação acerca do laudo técnico emitido. Assim, e não tendo sido comprovada qualquer irregularidade ou ilegalidade na produção da prova pericial, capaz de macular sua validade, não há que se falar em afronta aos princípios constitucionais do contraditório ou da ampla defesa.
4. Deve ser mantido o valor da indenização apurado em perícia produzida por perito imparcial, baseado em avaliação fundamentada em normas técnicas da ABNT, com a utilização do método comparativo direto de dados de mercado, de processo de inferência estatística e adoção de modelo de regressão múltipla, por ser a que melhor reflete a realidade do mercado.
5. Súmula 70 do STJ: “Os juros moratórios, na desapropriação direta ou indireta, contam-se desde o trânsito em julgado da sentença.”
6. Com base no julgamento da ADI 2.332, pelo o Supremo Tribunal Federal, e tendo havido imissão provisória na posse, os juros compensatórios devem ser fixados em 6% ao ano, ficando superado o entendimento fixado na Súmula 618 da Suprema Corte, que estabelecia juros compensatórios de 12% (doze por cento) ao ano na desapropriação direta ou indireta. Precedente.
7. Correta a sentença ao determinar que os valores da indenização devidos a cada interessado e aos advogados deverão ser apurados em processo de habilitação próprio a ser promovido em cumprimento de sentença individualizado e específico, uma vez que se trata de ação coletiva versando sobre direito individual homogêneo, em que as inúmeras sucessões e tumultos havidos na tramitação do processo impossibilitaram estabelecer, com segurança e de modo global, quem ainda era titular do direito à indenização, e em que proporção. O cumprimento individual de sentença de natureza coletiva permite a apuração individual do crédito devido com a demonstração da titularidade do direito de cada um, devendo ser mantida a solução adotada por ser a mais consentânea com a realidade dos autos.
8. Correta a r. sentença ao fixar os honorários no percentual de 5% do valor da condenação, por estar de acordo com os parâmetros legais, não comportando alteração.
9. Apelação da ré Novacap conhecida e provida em parte. Demais apelações conhecidas e desprovidas.